Tribunal: TJDFT
Processo: 0725433-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725433-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NAILDE PEREIRA RAMOS DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença 0722279-73.2024.8.07.0018 promovido por NAILDE PEREIRA RAMOS DA SILVA, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução haja vista a ausência de decote na base de cálculo quanto à "cota participação do servidor", nos seguintes termos (ID 232253652 , autos de origem): Trata-se de cumprimento individual de sentença ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é a execução da condenação imposta ao Ente Distrital, no bojo da ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, ajuizada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL, com trâmite perante o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao ID no 228584442, oportunidade na qual defendeu: a) a desnecessidade da concessão da gratuidade de justiça; b) como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição; e c) a existência de excesso executivo, com a necessidade de aplicação da SELIC apenas sobre o montante corrigido, além de ter considerado o valor integral do ticket alimentação, sem deduzir a parte que cabe ao servidor. O Exequente apresentou manifestação acerca da impugnação ao ID no 231943912. Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça deferida O executado defende que a gratuidade de justiça não deve ser concedida, por ser tratar a exequente de servidora pública que recebe mensalmente considerável quantia a título de remuneração se comparada à maioria dos brasileiros. A exequente juntou aos autos contracheques que demonstram o recebimento de valor bruto inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, demonstra ainda o comprometimento de grande parte de sua renda com o custeio de seu sustento e de sua família. Ademais, o Distrito Federal não logrou comprovar a capacidade econômica da impugnada para arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 7o da Lei 1.060/50. A simples alegação de que a impugnada é servidora pública e recebe valores maiores que grande parcela da população brasileira, não elide a presunção da alegada miserabilidade jurídica. Dito isto, rejeito a preliminar de impugnação da gratuidade de justiça. Do histórico do processo originário De modo a facilitar a análise da impugnação apresentada, faço breve cronologia do processo principal no 0003668-73.2001.8.07.0001 (autos físicos no 3.660-4/2001). No bojo do Processo Coletivo no 0003668-73.2001.8.07.0001 (Processo Físico n. 3668-4/2001) o Executado foi condenado a pagar aos substituídos processuais benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão (janeiro/96), em pecúnia, até a data do restabelecimento, observada a prescrição do período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação principal. O acórdão exequendo transitou em julgado em 12/12/03 (ID no 24825900 dos autos originários). Todavia, ainda no feito principal, o DISTRITO FEDERAL apenas apresentou as fichas financeiras completas dos Exequentes em 12/02/2007 (ID no 24826784). Em 30/11/2007, o Sindicato declarou-se ciente e informou que elaboraria os cálculos (ID no 24827415). Em 12/8/2009 foi apresentado pedido de cumprimento de sentença no bojo do processo principal. Após, o DISTRITO FEDERAL apresentou exceção de pré-executividade em 07/06/2010, conforme se constata, que foi desacolhida pelo Juízo da ação coletiva, tendo aludida decisão sido mantida em sede do Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000 aviado pelo Ente Distrital, com trânsito em julgado em 18/04/2022, cuja ementa segue transcrita: “Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução contra a Fazenda Pública. Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF. Benefício alimentação. Alegação de prescrição da pretensão executória em sede de exceção de pré-executividade. Rejeição pelo douto Juízo de 1o grau. Demora pelo ente distrital no fornecimento de fichas financeiras ao credor para fins de cálculo do quantum debeatur e de consequente propositura da ação executiva. Tema 880 do STJ. Prevalência da Súmula 150/STF. Modulação de efeitos ("Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015"). Juízo positivo de retratação. Prescrição quinquenal não ultimada. Acórdão exequendo transitado em julgado em 12/12/2003, portanto, antes de 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973). Ação executiva proposta pelo sindicato em 12/8/2009, ou seja, antes de 30/6/2017. Agravo de instrumento conhecido e desprovido; mantida a decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade do DF. (Acórdão 1406730, 00002931820118070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Registre-se que a execução coletiva voltou a fluir em 04/05/2022, tendo a entidade sindical requerido o prosseguimento da execução coletiva, nos termos da petição de ID no 126621786 dos autos principais. No dia 03/06/2022, o Juízo prolator da sentença coletiva exequenda determinou que: “(...) os credores que não constaram do cálculo anteriormente homologado deverão proceder à distribuição de cumprimento individual de ação coletiva, a ser submetida à distribuição aleatória”, nos termos da r. decisão de ID 126844030 do processo de conhecimento. Já em 13/10/2022, o Juízo prolator da sentença coletiva exequenda esclareceu que “não está prescrita a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva”, conforme r. decisão de ID no 139705876 dos autos principais. Da prescrição Feito tais esclarecimentos, destaca-se que assiste razão ao Juízo prolator do título judicial exequendo, no sentido de não ter se ultimado a prescrição da pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva. Com efeito, reza o artigo 9o do Decreto 20.910/1932, que: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Ainda, o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que transitou em julgado o acórdão do Agravo de Instrumento citado no item anterior, qual seja, 18/04/2022. A partir daí o prazo retorna a correr pela metade, findando em 18/10/2024, e o presente cumprimento foi distribuído em 17/10/2024, razão pela qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição levantada pelo DISTRITO FEDERAL. Do excesso à execução Da planilha de cálculo do Exequente de ID 221113183, percebe-se que razão assiste ao Impugnante, visto que não houve decote na base de cálculo quanto à "cota participação do servidor". FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a argumentação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC". Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, REJEITO a alegação no mérito. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para que seja reconhecido o excesso de execução haja vista a ausência de decote na base de cálculo quanto à "cota participação do servidor". Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 222929044. Considerando a sucumbência mínima da exequente, deixo de a condenar ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, observando a Portaria deste eg. TJDF e com observância da seguinte metodologia: 1) Até novembro de 2021, incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” (valor consolidado) deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitórios, sendo que no crédito principal deverá ter o destaque dos honorários contratuais. Registrado nesta data. Intimem-se. Opostos embargos declaratórios, restaram rejeitados (ID 234903633). Irresignado, o ente agravante relata que o acórdão da sentença coletiva transitou em julgado em 12/12/03 (ID 24825900 - Pág 1), sendo que, nos autos originários (0003668-73.2001.8.07.0001), o DF apresentou as fichas financeiras completas em 12 de fevereiro de 2007 ID 24826784 - Pág. 1. Em 30/11/2007, o sindicato declarou-se ciente e informou que elaboraria os cálculos (ID Num. 24827415 - Pág. 1). Sustenta que, no caso em tela, a questão relacionada à discussão acerca do instituto da prescrição diferencia-se daquele que é tratada no Tema Repetitivo no 880, definido pelo STJ, pois a execução não era dependente da apresentação de fichas financeiras. Destaca que, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, a pretensão da ora Agravada encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição. Ressalta que, diferentemente daqueles beneficiários que seguiram execução nos autos originários, o presente cumprimento individual de sentença foi ajuizado apenas em 16 de dezembro de 2024, mais de dezenove anos após o trânsito em julgado e mais de 5 anos após o marco temporal estipulado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 880, sendo que as fichas financeiras foram apresentadas em 12/02/2007, não subsistindo título executivo a amparar a pretensão. Subsidiariamente, aponta que o STJ, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, afetou a questão alusiva à interrupção da prescrição individual pelo ajuizamento do cumprimento coletivo TEMA 1.033, sendo necessário o sobrestamento do feito até o deslinde do tema, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC. Alega haver excesso de execução, pois os cálculos a serem elaborados Contadoria Judicial utilizam da SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros (principal + correção + juros), e fundamentou-se no art. 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, violando às normas legais e constitucionais regentes da matéria. Afirma que não se pode cumular a Selic com juros e correção monetária, o que configura anatocismo, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros. Alega equívoco da decisão recorrida ao fundamentar o critério de atualização na resolução no 303 do CNJ, pois a resolução regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor, não sendo adequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso. Defende que para as ações em curso a jurisprudência reiterada do TRF1, STJ e várias decisões do TJDFT determinam o uso do manual de cálculos da justiça federal, como parâmetro normativo para atualização dos débitos judiciais ainda não transitados em julgado. Registra existir uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, interposta pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ADI no 7435/RS, questionando a constitucionalidade da contra o parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pelo artigo 1o da Resolução no 482, de 19 de dezembro de 2022. Afirma haver efetivo aumento da despesa sem a correspondente previsão legal, visto que no momento de elaboração da peça orçamentária não é possível incorporar o impacto a ser gerado posteriormente pela incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado que já vem incorporando os juros moratórios. Com isso, percebe-se que há o comprometimento dos recursos públicos sem as condições necessárias para a previsibilidade exigida na elaboração do orçamento. Menciona que a capitalização dos juros determinada pelo Conselho Nacional de Justiça no art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 destoa completamente da mens legis que inspirou a edição da EC 113/21. Afirma que após o julgamento das ADIs 4357 e 4425, o STF aclarou a constitucionalidade da atuação do órgão de controle sobre a matéria, havendo desrespeito ao princípio da separação dos poderes, estando clara a inconstitucionalidade da Resolução 303/2019 do CNJ com a determinação da aplicação da Taxa SELIC de forma consolidada. Sustenta que apesar de a Fazenda Pública ter alegado excesso de execução em sua impugnação ao cumprimento de sentença, trata-se de uma tese defensiva subsidiária, em atenção ao princípio da eventualidade. Deste modo, há que se aguardar eventual e improvável trânsito em julgado que afaste a referida preliminar para que seja possível perquirir o pagamento de qualquer verba incontroversa. Afirma que o entendimento está em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema n. 28, considerando que o pressuposto para a existência de quantia incontroversa é o trânsito em julgado de capítulo do decisum, o qual se encontra prejudicado na espécie ante a existência de matéria preliminar. Sustenta que no presente caso, não há valores considerados incontroversos, pois se discute a (in)exigibilidade do título executivo pela prescrição. Uma vez pago o valor controvertido, a experiência mostra que é difícil sua recuperação pelo erário público. Fato que gera grave prejuízo à sociedade e à legalidade orçamentária. Ressalta estar em trâmite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS que possui por objeto a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado e considerando que o julgamento da respectiva ação tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos deste cumprimento de sentença, mostra-se prudente a suspensão do processo até o trânsito em julgado. Aponta que em 06 de novembro de 2024, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349, cuja descrição é: "Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com sobrestamento da execução até o trânsito em julgado deste agravo de instrumento. Acrescenta a necessidade de suspensão do feito até o deslinde da controvérsia do Tema no 1.033 dos Recursos Repetitivos do STJ, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC. No mérito, pede seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32. Em relação à forma dos cálculos, subsidiariamente o Distrito Federal requer seja aplicada a Taxa Selic de modo simples, bem como que seja deduzida a cota-parte devida pela exequente. Sem preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC[1]). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). In casu, o ente agravante alega a ocorrência da prescrição da pretensão executória. O julgador de piso, quanto à matéria, decidiu nos seguintes termos: (...) Com efeito, reza o artigo 9o do Decreto 20.910/1932, que: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Ainda, o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que transitou em julgado o acórdão do Agravo de Instrumento citado no item anterior, qual seja, 18/04/2022. A partir daí o prazo retorna a correr pela metade, findando em 18/10/2024, e o presente cumprimento foi distribuído em 17/10/2024, razão pela qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição levantada pelo DISTRITO FEDERAL. A controvérsia quanto à tempestividade da execução foi objeto de agravo de instrumento (n. 0000293-18.2011.8.07.0000), com trânsito em julgado apenas em 18/04/2022. A partir desse marco, o prazo prescricional reiniciou-se pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32. Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença foi deflagrado em 16/12/2024. Assim, nessa análise de cognição sumária, observa-se que há probabilidade no direito alegado. No tocante ao pressuposto relacionado ao perigo da demora, entendo que tal requisito igualmente se faz presente, justificando-se pela necessidade de evitar o prosseguimento de uma execução que, ao que tudo indica, encontra-se fulminada pela prescrição. A continuidade do feito, nessas circunstâncias, pode acarretar constrições indevidas e prejuízos de difícil reparação. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado pelo ente agravante. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 30 de junho de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.